Tribunal: TJDFT
Processo: 0730151-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência deste Eg. TJDFT tem assentado a inviabilidade de concessão da tutela de urgência calcada em laudo unilateral, devendo-se permitir o contraditório, principalmente porque o deferimento da tutela de urgência vindicada implica a irreversibilidade dos efeitos da decisão na medida em que se determina a realização de obra. Precedentes.
3. Hipótese em que a tutela de urgência fora deferida tendo por fundamento principal as conclusões trazidas pelo laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora. 3.1. Por conseguinte, deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que se mostra mais prudente permitir o contraditório antes de se deferir a tutela de urgência, porquanto a situação demanda dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.